Tribunal: TJMT
Processo: 1041864-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041864-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Base de Cálculo, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LUCIANA RODRIGUES GALDINO - CPF: 017.183.731-20 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTOS REGULARES. FÉRIAS EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATRASO NO PERÍODO CONCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e férias em dobro referentes ao ano de 2020, sob o fundamento de cálculo incorreto das verbas e atraso na concessão das férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional deve considerar a remuneração integral ou apenas o vencimento base; (ii) estabelecer se houve pagamento a menor das referidas verbas; (iii) determinar se é devido o pagamento em dobro das férias por suposto atraso na concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/32, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, devendo ser mantida sua correta aplicação.

4.

A Lei Municipal no 24/1997 estabelece que o décimo terceiro salário e as férias, acrescidas do terço constitucional, devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendida como vencimento acrescido de vantagens pecuniárias permanentes.

5.

A análise das fichas financeiras demonstra que o Município efetuou corretamente o pagamento das verbas, considerando a remuneração integral, inexistindo diferenças a serem quitadas.

6.

O pagamento em dobro das férias, previsto no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 24/1997, exige a comprovação de gozo após o período concessivo por culpa da Administração.

7.

A mera concessão de duas férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão, podendo decorrer de reorganização administrativa.

8.

A ausência de prova quanto ao atraso na concessão das férias afasta o direito ao pagamento em dobro, incumbindo à parte autora o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que, inexistindo irregularidade nos pagamentos e não comprovado o atraso, são indevidas as diferenças e a dobra de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes.

2.

Não há diferenças a serem pagas quando demonstrado que a Administração observou corretamente a base de cálculo prevista na legislação local.

3.

O pagamento em dobro de férias depende da comprovação de gozo fora do período concessivo por culpa da Administração.

4.

A concessão de duas férias no mesmo ano não caracteriza, por si só, atraso apto a ensejar o pagamento em dobro.

4.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal no 24/1997, arts. 2o, III e IV, 75, 76, § 2o, e 196; Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 15/09/2025; TJMT, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por LUCIANA RODRIGUES GALDINO, para condenar o Município de Paranatinga/MT a:

1.
Efetuar o pagamento das diferenças de 13o salário, férias e 1/3 de férias, referentes aos últimos cinco anos, conforme apurado nos cálculos apresentados pela autora;

2.
Pagar as férias em dobro referentes ao período de 2020, nos termos do art. 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997.

A atualização das verbas supracitadas será pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública”.

O Município de Paranatinga interpôs o presente Recurso Inominado, onde alega, em síntese, que o cálculo das verbas foi realizado conforme a legislação aplicável, que não há diferenças a serem pagas ao servidor e que deve ser reconhecida a prescrição total do direito alegado, pugnando pela reforma integral da sentença.

A recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reafirmando que o Estatuto do Servidor Público do Município de Paranatinga determina expressamente que o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional devem ser calculados sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento base, e que a prescrição quinquenal foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041864-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Paranatinga

Recorrida(s):

Luciana Rodrigues Galdino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrida, em sua inicial, postula pelo pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, sob o fundamento de que tais verbas deveriam ser calculadas sobre a remuneração integral e não apenas sobre o vencimento base, conforme previsto no Estatuto do Servidor Público Municipal.

Preliminarmente, quanto à prejudicial de prescrição, a sentença aplicou corretamente o instituto prescricional. Nos termos do Decreto no 20.910/32, aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é quinquenal, contado do ajuizamento da ação retroativamente.

Assim, estão prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, subsistindo o direito às parcelas posteriores e às vincendas. Neste ponto, a sentença merece ser mantida.

A controvérsia central reside na definição da correta base de cálculo para o pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

O
Estatuto do Servidor Público do Município de Paranatinga-MT (Lei Municipal no 24, de 08 de dezembro de 1997), em seu artigo 2o, estabelece a distinção entre vencimento e remuneração:

“Art. 2o Para os efeitos deste Estatuto, considera-se:

(...)

III - vencimento: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao funcionam publico pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo.

IV - remuneração: retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito”.

Quanto às férias e o décimo terceiro salário, o referido Estatuto disciplina que devem ser calculadas sobre a remuneração integral do servidor, e não apenas sobre o seu vencimento sabe
, in verbis
:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.

(...)

§ 5o Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse."

Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias."

Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, Inclusive o mês de dezembro”.

Com efeito, a base de cálculo para o décimo terceiro salário e para as férias, acrescidas do terço constitucional, é a
remuneração integral
do servidor, compreendida como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente, e não somente o vencimento base isoladamente considerado.

Da análise das fichas financeiras juntadas aos autos, verifico que os valores pagos à servidora a título de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional foram calculados de acordo com os dispositivos legais acima citados, considerando sua remuneração integral, que inclui o salário base e as vantagens pecuniárias de caráter permanente (como por exemplo a sentença judicial de URV e as gratificações de curso). Por isso, não há diferença a ser quitada.

A título de exemplo, no ano de 2020, conforme ficha financeira, a servidora recebeu a título de 13o salário o valor de R$ 2.140,20, de férias os valores de R$ 1.956,76, sendo uma quitada em 02/2020 e outra em 03/2020, e de terço constitucional os valores de R$ 652,25, vê-se que a base de cálculo de tais verbas corresponde a remuneração integral da servidora, incluindo todas as verbas de caráter permanente.

Deste modo, não restou comprovado o pagamento a menor do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, haja vista que os valores pagos pelo Município estão em conformidade com a legislação municipal.

Em relação ao pagamento em dobro das férias, o art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 24/1997 dispõe,
in verbis
:

Art. 76.
O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 2o As férias concedidas após o período concessivo, por culpa da Administração, serão remuneradas em dobro.

De acordo com o artigo acima mencionado, as férias concedidas após o período concessivo, por culpa da Administração, devem ser remuneradas em dobro, configurando sanção objetiva pelo descumprimento do prazo legal.

A recorrida aduz que no ano de 2020 o Município realizou o pagamento de duas férias no mesmo ano, o que, segundo ela, contrariaria a Lei Municipal, situação que determinaria o pagamento em dobro da primeira férias vencida.

Porém, não há prova nos autos de acúmulo de férias que justifique o pagamento em dobro, pois, o fato de terem sido concedidas duas férias no mesmo ano não significa, necessariamente, que houve atraso na concessão das férias.

Caberia a autora, ora Recorrida, ter acostado aos autos a sua ficha de registro funcional com as movimentações para demonstrar que as férias concedidas no ano de 2020 foram após o período concessivo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Cabe acrescentar que, a mera concessão de duas férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão das férias, podendo decorrer de ajustes no calendário de férias da Administração ou de outras razões administrativas legítimas.

Portanto, se não restou comprovado que a parte Recorrente usufruiu de períodos de férias após o prazo concessivo, é indevido o pagamento em dobro de férias.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal ao apreciar caso análogo dos autos, ajuizado por outros servidores do Município de Paranatinga,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
DÉCIMO

TERCEIRO
SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Município de
Paranatinga
contra sentença que julgou procedentes os pedidos de servidora pública municipal para reconhecer diferenças salariais referentes ao
décimo

terceiro
salário, férias e terço constitucional, além de condenar ao pagamento de férias em dobro no valor de R$ 19.471,24.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a
base
de
cálculo
utilizada pelo Município para pagamento do
décimo

terceiro
salário, férias e terço constitucional está em conformidade com a legislação municipal; (ii) se é devido o pagamento em dobro das férias nos casos em que foram concedidas duas férias no mesmo ano.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal no 24/1997 estabelece que tanto o
décimo

terceiro
salário quanto as férias e o terço constitucional devem ser calculados com
base
na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

4. A análise das fichas financeiras demonstra que os valores pagos à servidora foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, incluindo salário
base
, sentença judicial URV e gratificações de curso, sendo inclusive superiores aos que seriam devidos considerando a média anual.

5. O pagamento em dobro das férias, previsto no art. 76, § 2o da Lei Municipal no 24/1997, somente é devido quando as férias forem concedidas após o término do período concessivo, circunstância não demonstrada nos autos, pois a mera concessão de duas férias no mesmo ano não configura, por si só, atraso na concessão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "1. A
base
de
cálculo
do
décimo terceiro
salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes. 2. O pagamento em dobro de férias somente é devido quando concedidas após o término do período concessivo, não se caracterizando pelo simples fato de serem concedidas duas férias no mesmo ano."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 24/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Paranatinga
), arts. 2o, III e IV, 75, 76, § 2o, 196; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, .U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025.

(N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença de procedência em ação que pleiteava diferenças no pagamento de décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e adicional de insalubridade, além do pagamento em dobro de férias não gozadas no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se existe diferença a ser paga pela municipalidade em relação ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, considerando a base de cálculo apropriada; (ii) se é devido o pagamento em dobro de férias concedidas no ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há controvérsia quanto à base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, que deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações de curso.

4. A análise das fichas financeiras dos anos 2020 e 2022 demonstra que os valores pagos à servidora a título de férias, décimo terceiro salário e terço constitucional foram superiores aos devidos, não havendo diferenças a serem quitadas.

5. O direito às férias do servidor público municipal de Paranatinga é disciplinado pela Lei Municipal no 24/1997, que prevê o pagamento em dobro quando concedidas após o prazo concessivo.

6. Embora no ano de 2020 não tenha sido concedido férias e, consequentemente, tenha havido duas concessões em 2021, a análise dos períodos aquisitivos e concessivos demonstra que todas as férias foram usufruídas dentro do prazo legal, sendo indevido o pagamento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. 2. O pagamento em dobro de férias ao servidor público municipal somente é devido quando concedidas após o período concessivo estabelecido pela legislação local.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 75 e 76, §2o da Lei Municipal no 24/1997 de Paranatinga/MT.

Jurisprudência relevante citada: TJSP - Recurso Inominado Cível: 10202889520238260114 Campinas, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/06/2024.

(N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026